Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CDC. APLICABILIDADE. DOMICÍLIO DO AUTOR. JUÍZO COMPETENTE. INVERSÃO DO ÔNUS. INOCORRÊNCIA. NEGOCIAÇÃO ONLINE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGENS. WHATSAPP. EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE POR VÍCIOS. EXONERAÇÃO. NULIDADE. COMPRA. VEÍCULO USADO. VISTORIA PRÉVIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. CONDIÇÕES APRESENTADAS. ACEITAÇÃO. TABELA FIPE. VALOR ABAIXO. REPASSE. TEMPO DE USO. FATOS CONSTITUTIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.
2. Configurada a relação de consumo e proposta a ação no local de domicílio do autor, o juízo dessa localidade é competente para a análise e julgamento do feito (CDC, art. 101, I).
3. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
4. As relações sociais, nesta era eletrônica, devem ser atualizadas, dispensando-se, nos casos não expressamente exigidos por lei, formalidades que tendem a desaparecer, como, por exemplo, a assinatura manuscrita em papel. Em negociações online a adesão dos contratantes a um objetivo comum, com obrigações recíprocas, deve ser extraída do conjunto da comunicação feita por qualquer meio virtual, como e-mail, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc.
5. São nulas de pleno direito cláusulas contratuais que exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios (CDC, art. 51, I). O entendimento pode ser aplicado em ambiente virtual, em grupo de aplicativo de mensagens.
6. A compra de veículo usado requer uma vistoria prévia à conclusão do negócio, por profissional habilitado, para que sejam aferidas as reais condições de funcionamento do bem e avaliados os benefícios e os riscos que a aquisição pode oferecer.
7. Demonstrou-se que o comprador aceitou adquirir o veículo nas condições que lhe foram apresentadas e, por conseguinte, assumiu os riscos dos desgastes que o bem poderia vir a apresentar. Tratou-se de compra de veículo usado com valor de mais de R$ 15.000,00 abaixo da tabela FIPE, sabidamente objeto de “repasse”, modalidade de venda de veículo em que o vendedor, em regra, tenta eximir-se de qualquer garantia, com mais de 8 anos de uso, sem realizar vistoria prévia para avaliar a qualidade do bem, os benefícios e o risco do ajuste.
8. Ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo do direito indenizatório pleiteado (CPC, art. 373, I), sob pena de afastamento da responsabilidade civil do vendedor quanto às despesas com o conserto do bem.
9. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.